Tribunal: STF
Processo: HC 236857
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 827.341/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 65, §1º, I, da Lei 4.591/1964.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena pecuniária a 5 + 1/6 salários mínimos. 



    Alegando que faz jus ao acordo de não persecução penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MATÉRIA APRECIADA NO ARESP n. 1.748.387/SP. INDEVIDA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Conforme asseverado na decisão agravada, o em. Ministro Felix Fischer, no julgamento do AREsp n. 1.748.387/SP, asseverou que " a aplicação do Acordo de não Persecução Penal se mostra inviável após o recebimento da denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária com a condenação do acusado, como no presente caso". A matéria, portanto, encontra-se decidida por esta Corte, não sendo possível o seu rejulgamento.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o Paciente pleiteou, insistentemente, que fosse reconhecimento o seu direito à homologação do ANPP negociado. No entanto, a d. Presidência da Seção Criminal do e. Tribunal de Justiça de São Paulo e o e. Superior Tribunal de Justiça rechaçaram os pleitos do Paciente, causando-lhe grave constrangimento ilegal. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 1.748.387/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Da mesma forma, o pedido ventilado nesta impetração reproduz os fundamentos expostos no HC 217.694/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022), que também impugnou ato decorrente do Agravo em Recurso Especial 1.748.387/SP, do Superior Tribunal de Justiça.



    Se não bastasse, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



 Documento assinado digitalmente